Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011316-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Município, COVID-19]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DE CUIABA E VARZEA GRANDE - ASSOF/CBA/VG - CNPJ: 30.589.228/0001-20 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DECRETO – FUNCIONAMENTO DE FEIRAS NO MUNICÍPIO – DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO ATUALIZADAS – DECRETO QUE SE PRETENDE SUSPENDER ENCONTRA-SE SEM VALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com a edição de novos decretos atualizando as diretrizes sobre o funcionamento do comércio no município, o decreto atacado pela via judicial encontra-se superado, logo, opera-se a perda superveniente do objeto da ação, impedindo a apreciação do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Associação dos Feirantes e Ambulantes de Cuiabá e Várzea Grande
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017785-51.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá,
indeferiu o pedido liminar, que consistia em determinar ao Impetrado, ora Agravado, que autorize administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, com a suspensão do Decreto nº. 7.849/2020.

O Agravante alega que o Prefeito de Cuiabá, por meio do decreto mencionado, ordenou o fechamento das feiras na Capital, sob a justificativa de conter o avanço da pandemia do corona vírus - Covid-19, sem qualquer critério técnico a indicar a necessidade da medida.

Argumenta ser imperativo o equilíbrio entre as medidas que visam conter o vírus e a manutenção do trabalho de seus membros, já que a atividade é o que garante a subsistência dos mesmos.

Sustenta equívoco da decisão combatida que indeferiu a liminar ao fundamento de que não pode o Poder Judiciário interferir em atos administrativos do Poder Executivo, o qual conta com a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e a oportunidade em editá-los.

Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de antecipação de tutela e autorizar administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, com a suspensão do Decreto nº. 7.849/2020.

O Agravado apresentou contraminuta em Id. 46937989.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 49290483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relato, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Feirantes e Ambulantes de Cuiabá e Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017785-51.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, que consistia em determinar ao Impetrado, ora Agravado, que autorize administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, com a suspensão do Decreto nº. 7.849/2020.

Sustenta equívoco da decisão combatida que indeferiu a liminar ao fundamento de que não pode o Poder Judiciário interferir em atos administrativos do Poder Executivo, o qual conta com a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e a oportunidade em editá-los.

Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de antecipação de tutela e autorizar administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, com a suspensão do Decreto nº. 7.849/2020.

Pois bem.

A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “
que haja perdido o seu objeto
”.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017785-51.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá,

indeferiu o pedido liminar, que consistia em determinar ao Impetrado, ora Agravado, que autorizasse administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, com a suspensão do Decreto nº. 7.849/2020.

Ocorre que, com a edição dos novos decretos Estadual n.º 874, de 25/03/2021, e o Decreto Municipal n.º 8.372 de 30/03/2021, estatelando novas diretrizes acerca de funcionamento do comércio local
, ocasiona-se a perda superveniente do interesse recursal, bem como de seu objeto.

Ademais, em consulta aos autos principais, verifica-se que o Ministério Público emitiu parecer no sentido de julgar extinta a ação principal face a perda do objeto, visto que novos decretos sobre a matéria já foram editados e publicados.

Dessa forma, considerando a edição dos novos decretos Estadual n.º 874, de 25/03/2021, e o Decreto Municipal n.º 8.372 de 30/03/2021, estatelando novas diretrizes acerca de funcionamento do comércio local
,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o
julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/2017. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes
. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto nº 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ nº 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADI 5145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020)
(destaquei)

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021